Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705234-41.2023.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Revogação de autorização para desconto em conta corrente. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que sentença proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento dos descontos em conta corrente e condenar a instituição bancária a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de empréstimo bancário comum e se é cabível o arbitramento de honorários por equidade. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. No entanto, a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, livremente pactuada entre as partes, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1085. 4. A cláusula de irrevogabilidade não resulta em prestação desproporcional ou vulnera os direitos do consumidor, pois o contrato foi livremente pactuado e garantiu uma taxa de juros mais atrativa. Não se justifica a intervenção do Poder Judiciário para alterar unilateralmente a cláusula de irrevogabilidade.. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. A cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente, livremente pactuada entre as partes, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1085 do STJ. 2. A reforma da sentença para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais torna prejudicado o pedido subsidiário. O recorrente alega violação ao artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, defendendo que cabe ao STJ pacificar a jurisprudência dos demais tribunais, de modo a não existir insegurança jurídica perpetrada por parte do próprio Poder Judiciário. Sustenta que são lícitos descontos realizados na conta corrente dos consumidores, porém o consumidor não está vinculado a uma autorização anteriormente concedida, ainda que por contrato, independente do teor das cláusulas contratuais. Aponta que a questão federal discutida se relaciona à revogação da autorização para descontos automáticos em conta corrente quanto à interpretação de normas federais, como a Lei 10.820/2003 e a Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Aduz que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como sua majoração, e que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ANA GABRIELA DE LIMA MACIEL, OAB/DF 57.348 (ID 66537917). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690 (ID 67735767). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Carta Magna. Com efeito decidiu o STJ que “é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como sua majoração, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ANA GABRIELA DE LIMA MACIEL, OAB/DF 57.348 (ID 66537917). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015